Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-32.2024.8.11.0095
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000772-32.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Usufruto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CICERO CESAR ALVES FEITOZA - CPF: 903.914.461-34 (APELANTE), EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (ADVOGADO), MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 496.308.651-49 (ADVOGADO), ELISEU ALVES FEITOSA - CPF: 486.574.171-20 (APELANTE), FRANCISCO ALVES FEITOZA - CPF: 554.626.509-49 (APELANTE), REGINALDO ALVES FEITOZA - CPF: 820.239.801-00 (APELANTE), TEREZINHA SOARES FEITOZA - CPF: 629.891.381-53 (APELADO), TATIANE DALLA COSTA SAVIO - CPF: 021.960.081-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUFRUTO VITALÍCIO. POSSE E DOMÍNIO. OCUPAÇÃO SEM CONSENTIMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por nu-proprietários contra sentença que julgou procedente ação possessória de interdito proibitório ajuizada pela usufrutuária vitalícia de imóvel rural, objetivando impedir a ocupação do bem pelos apelantes, sob alegação de esbulho possessório. A controvérsia centra-se na legitimidade da posse exercida por um dos apelantes, Reginaldo Alves Feitoza, e na suposta ofensa ao direito de fruição da apelada sobre o imóvel objeto da matrícula nº 3424, Comarca de Paranaíta-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelo nu-proprietário, sem consentimento da usufrutuária vitalícia, configura esbulho possessório; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de interdito proibitório em favor da usufrutuária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O usufruto é direito real que desmembra a propriedade, conferindo ao usufrutuário o uso, gozo e fruição do bem, nos termos do art. 1.394 do Código Civil, restando ao nu-proprietário apenas a expectativa de retomada da plenitude da propriedade após a extinção do usufruto.

A ocupação do imóvel por nu-proprietário sem a anuência da usufrutuária configura esbulho possessório, pois impede ou dificulta o exercício legítimo da posse e do usufruto, violando o direito real da titular.

A prova documental demonstra que o apelante Reginaldo Alves Feitoza não exercia posse contínua e pacífica sobre o imóvel, tendo se mudado para a área apenas recentemente, após tomar ciência da intenção da usufrutuária de garantir judicialmente seus direitos possessórios.

A condição de nu-proprietário não autoriza a ocupação do bem durante a vigência do usufruto, salvo consentimento do usufrutuário, o que inexiste no caso concreto.

O direito à moradia, previsto no art. 6º da Constituição Federal, não se sobrepõe ao direito real de usufruto legitimamente registrado, nem confere autorização para ocupação de imóvel de terceiro sem anuência.

Não há nos autos comprovação de vulnerabilidade social apta a justificar a ocupação irregular, tampouco desrespeito à dignidade da pessoa humana, considerando-se os bens e fontes de renda declarados pelo apelante.

Estando demonstrado o esbulho e o risco à posse da usufrutuária, é cabível a concessão de interdito proibitório, nos termos da legislação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O usufruto confere ao titular o direito exclusivo de posse, uso e fruição do bem, vedada a ocupação pelos nu-proprietários sem consentimento expresso.

A ocupação do imóvel por nu-proprietário, sem anuência da usufrutuária, durante a vigência do usufruto, configura esbulho possessório.

É cabível o interdito proibitório para resguardar a posse do usufrutuário contra ameaça ou turbação por parte de nu-proprietário, mesmo que este seja herdeiro do titular da nua-propriedade.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.225, IV; 1.394; 1.411. CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, XXII, XXXVI, LIV; 6º.

R E L A T Ó R I O

PELAÇÃO CÍVEL (198) 1000772-32.2024.8.11.0095

APELANTE: CICERO CESAR ALVES FEITOZA e outros (3)

APELADO: TEREZINHA SOARES FEITOZA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por C
Í
CERO CÉSAR ALVES FEITOZA, ELISEU ALVES FEITOZA, FRANCISCO ALVES FEITOZA e REGINALDO ALVES FEITOZA contra sentença
que n
a Ação de Interdito Proibitório nº 1000772-32.2024.8.11.0095, ajuizada por TEREZINHA SOARES FEITOZA
,
confirm
ou
tutela de urgência anteriormente deferida
a fim de
expedi
r
mandado de interdito proibitório em desfavor dos réus.

Em
síntese,
argumentam
que a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar a condição de legítimos proprietários dos apelantes, conforme a própria matrícula do imóvel demonstra.
Dizem que
o registro do imóvel em nome dos filhos, com a reserva de usufruto vitalício aos pais, não implica na perda do direito de propriedade dos apelantes, e que o direito ao usufruto jamais foi contestado por eles.

Alegam posse mansa e contínua de Reginaldo e seus irmãos, destacando ainda a vulnerabilidade social do referido apelante e a violação aos direitos fundamentais à moradia e à dignidade.

Defende
m
que os apelantes são nu-proprietários registrados há mais de 30 anos, e que, ainda que exista usufruto, este não impede o uso comum da propriedade pelos nu-proprietários, especialmente quando a posse é exercida de forma lícita, pacífica e legítima.

A
firmam
que a desocupação forçada viola princípios constitucionais como o direito à moradia (art. 6º da CF) e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), e que o STJ reconhece que a proteção do bem de família não pode ser suprimida por procedimento executivo que prejudique moradia de família vulnerável.

Reque
rem
o recebimento do recurso, a reforma da sentença quanto ao pedido de desocupação do apelante Reginaldo Alves Feitoza, o reconhecimento da condição de nu-proprietário e o direito real de habitação, a declaração de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais implicados, e a condenação da apelada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios.

A apelada, em contrarrazões (id 308863979), pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o usufruto confere ao usufrutuário todos os poderes de uso e gozo, não havendo previsão de uso comum com o nu-proprietário.

Rechaça a alegação de posse contínua, apontando contradições nos depoimentos e provas que demonstram residência dos apelantes em outras localidades.

Sustenta, ainda, que a invocação do direito à moradia não autoriza ocupação em imóvel de terceiro e que não se comprovou a alegada vulnerabilidade.

Requer o conhecimento e não provimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com a condenação dos apelantes ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Eminentes Pares,

A controvérsia reside na legitimidade da posse exercida pelos apelantes, em especial pelo apelante Reginaldo Alves Feitoza, sobre o imóvel rural objeto da lide, bem como na existência ou não de turbação ou esbulho possessório que justifique a concessão do interdito proibitório em favor da apelada, usufrutuária vitalícia
do
imóvel
objeto da demanda
, objeto da matrícula 3424, denominado lote rural 59, com 139,94has, na Comarca de Paranaíta-MT (Id 308863
398).

Os apelantes sustentam, em síntese, que são legítimos proprietários do imóvel, conforme registro na matrícula nº 3424 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranaíta-MT, e que o direito de usufruto vitalício conferido à apelada não impede o uso comum da propriedade pelos nu-proprietários, especialmente quando a posse é exercida de forma lícita, pacífica e legítima.

Argumentam, ainda, que a posse de Reginaldo e seus irmãos é contínua, pacífica e anterior à demanda, descaracterizando a alegação de esbulho recente, o que impossibilitaria a concessão de interdito proibitório, e que a desocupação forçada viola princípios constitucionais como o direito à moradia e à dignidade da pessoa humana.

A apelada, por sua vez, defende que o usufruto vitalício expressamente reservado na matrícula do imóvel lhe confere todos os poderes inerentes ao uso, gozo e fruição da coisa como se proprietária fosse, e que os nu-proprietários, embora titulares do domínio, possuem direito limitado à expectativa que somente se concretizará com a extinção do usufruto.

Sustenta, ainda, que não existe no ordenamento jurídico brasileiro uso comum entre usufrutuário e nu-proprietário que justifique a ocupação simultânea do bem, e que a alegação de posse contínua por mais de dez anos é desmentida pela prova documental juntada aos autos, que demonstra que Reginaldo residiu comprovadamente em diversas cidades, tendo se mudado para o imóvel apenas em outubro de 2023, quando tomou ciência das intenções da apelada de recorrer ao Judiciário para assegurar o direito dos demais filhos sobre a propriedade.

Pois bem.

Para a adequada solução da controvérsia, faz-se necessário, primeiramente, compreender a natureza jurídica e os efeitos do usufruto no ordenamento jurídico brasileiro.

O usufruto é um direito real sobre coisa alheia, previsto no artigo 1.225, inciso IV, do Código Civil, que confere ao usufrutuário o direito de usar a coisa e perceber os frutos, sem
alterar-lhe
a substância. Nos termos do artigo 1.394 do Código Civil, "
o usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos".

O usufruto, portanto, desmembra o direito de propriedade, atribuindo ao usufrutuário os poderes de uso e fruição da coisa, enquanto ao nu-proprietário resta apenas o poder de disposição, limitado pela existência do usufruto, e a expectativa de, com a extinção deste, recuperar a propriedade plena.

Durante a vigência do usufruto, o nu-proprietário não pode praticar atos que impeçam ou dificultem o exercício dos direitos do usufrutuário, sob pena de configurar turbação ou esbulho possessório, passível de proteção por meio das ações possessórias, como o interdito proibitório.

No caso em análise, conforme se depreende da matrícula do imóvel juntada aos autos (ID 308863398), o usufruto vitalício foi expressamente reservado em favor do Sr. Manoel Alves Feitoza e sua esposa, a Sra. Terezinha Soares Feitoza, ora apelada. Com o falecimento do Sr. Manoel, o usufruto passou a ser exercido exclusivamente pela apelada, nos termos do artigo 1.411, do Código Civil.

Sendo a apelada usufrutuária vitalícia do imóvel, tem ela o direito de usar, gozar e fruir da coisa como se proprietária
fosse, podendo
, inclusive, arrendar o imóvel e perceber os frutos desse arrendamento, como de fato o fez, conforme contratos de arrendamento juntados aos autos (ID 308863850).

Dito isto, o
s apelantes, na condição de nu-proprietários, não podem, durante a vigência do usufruto, praticar atos que impeçam ou dificultem o exercício dos direitos da usufrutuária, sob pena de configurar turbação ou esbulho possessório.

A alegação de que são legítimos proprietários do imóvel e que o direito de usufruto vitalício conferido à apelada não impede o uso comum da propriedade pelos nu-proprietários não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro.

O usufruto, como já exposto, desmembra o direito de propriedade, atribuindo ao usufrutuário os poderes de uso e fruição da coisa, enquanto ao nu-proprietário resta apenas o poder de disposição, limitado pela existência do usufruto, e a expectativa de, com a extinção deste, recuperar a propriedade plena.

Não há, portanto, se falar em uso comum da propriedade entre usufrutuário e nu-proprietário, salvo se houver concordância expressa do usufrutuário, o que não se verifica no caso em análise, uma vez que a apelada manifestou expressamente sua oposição à ocupação do imóvel pelos apelantes.

No que tange a
alegação de que a posse de Reginaldo e seus irmãos é contínua, pacífica e anterior à demanda, descaracterizando a alegação de esbulho recente, verifico que as provas produzidas nos autos não corroboram tal afirmação.

Ao contrário, a documentação juntada pela apelada demonstra que o apelante Reginaldo residiu comprovadamente em diversas cidades, como Sinop-MT e Goiânia-GO, tendo se mudado para o imóvel apenas em outubro de 2023, quando tomou ciência das intenções da apelada de recorrer ao Judiciário para assegurar o direito dos demais filhos sobre a propriedade.

Dentre as provas que corroboram essa conclusão, destacam-se:

Certidão de nascimento da filha de Reginaldo, Gabriela Alves Feitoza (ID 178086507), que indica endereço diverso do imóvel objeto da lide;

Ações judiciais na Comarca de Paranaíta, no ano de 2013 (Processos 8010011-24.2013.8.11.0095 e 8010012-09.2013.8.11.0095), nas quais Reginaldo figura como autor, tendo declarado como seu domicílio o endereço "Estrada São Bento, Sítio São Manoel, Comunidade São Marcos, Paranaíta-MT", sítio que, segundo a apelada, não é a propriedade em questão;

Ação judicial na Comarca de Paranaíta, também no ano de 2013 (Processo 8010057-13.2013.8.11.0095), na qual Reginaldo figura como autor, tendo declarado como seu domicílio o endereço "Rua 606, nº 148, Setor Piscina, Paranaíta-MT";

Certidão de nascimento da filha de Reginaldo, Isabela Alves Feitoza (ID 178086511), que comprova que sua residência era em Sinop-MT;

Ação de Execução na Comarca de Sinop, no ano de 2017 (Processo 1001703-28.2017.8.11.0015), na qual a convivente de Reginaldo,
Geisse
de Souza Bento Alves, figura como polo ativo, declarando como domicílio o endereço "Rua Rosalina Ana Ludwing, SN, QD 12, LT 03, Jardim das Rosas, Sinop-MT", com comprovante de endereço em nome do próprio Reginaldo, datado de fevereiro/2017, e certidão positiva de citação da Sra.
Geisse
no referido endereço em 14/12/2018, além de certidão datada de 07/06/2019, assinada pela mesma, corroborando que eles continuavam residindo em Sinop-MT;

Execução Fiscal na Comarca de Paranaíta, ano de 2019 (Processo 1001307-34.2019.8.11.0095), na qual Reginaldo figura como requerido, constando como seu domicílio o endereço "Rua Primeira Vicinal, Complemento: Zona Rural, Comunidade São Marcos";

Ações ajuizadas na Comarca de Goiânia, no ano de 2022 (Processos 5224698-50.2022.8.09.0051 e 5249245-52.2022.8.09.0051), nas quais Reginaldo figura como polo ativo/promovente, tendo declarado como seu domicílio o endereço "Rua 70, nº 202, apto 034, QD 109, LT 22A, Setor Central, Goiânia-GO, CEP 74055-120", constando inclusive seu e-mail "regialvesfeitoza@gmail.com" e seu telefone, que continua o mesmo de atualmente, (62) 99693-8281.

Referido arcabouço probatório
demonstra, de forma inequívoca, que o apelante Reginaldo não residia no imóvel objeto da lide há mais de 10 anos, como alega, tendo se mudado para lá apenas recentemente, após tomar conhecimento das intenções da apelada de recorrer ao Judiciário para assegurar o direito dos demais filhos sobre a propriedade.

Ademais, as notas fiscais anexadas pelos apelantes (ID 178085532) não mencionam o endereço da propriedade em questão, o Sítio 04 Irmãos, localizado na Estrada 2 Vicinal Leste, MT 416, km 09, Zona Rural de Paranaíta-MT, mas sim o Sítio São Manoel, que, segundo a apelada, é uma outra propriedade que pertence a ela e seu falecido esposo.

Quanto à alegação de que a desocupação forçada viola princípios constitucionais como o direito à moradia e à dignidade da pessoa humana, entendo que, no caso em análise, tal argumento não merece prosperar.

O direito à moradia, previsto no artigo 6º da Constituição Federal, não confere a ninguém o direito subjetivo de residir especificamente no imóvel de terceiros, ainda que sejam parentes, em detrimento dos direitos do legítimo possuidor.

No caso em análise, a apelada é usufrutuária vitalícia do imóvel, tendo, portanto, o direito de usar, gozar e fruir da coisa como se proprietária
fosse, podendo
, inclusive, opor-se à ocupação do imóvel pelos nu-proprietários, como de fato o fez.

O apelante Reginaldo, por sua vez, na condição de nu-proprietário, não pode, durante a vigência do usufruto, ocupar o imóvel sem a concordância da usufrutuária, sob pena de configurar esbulho possessório.

A alegada vulnerabilidade social do apelante Reginaldo também não encontra respaldo probatório nos autos. Ao contrário, as provas produzidas demonstram que ele residiu em diversas cidades, como Sinop-MT e Goiânia-GO, possuindo, inclusive, imóveis e veículos em seu nome, conforme declarado em seu próprio depoimento pessoal, quando afirmou: "Tem um lote, tem um lote em Goiânia, tem um apartamentinho em Goiânia e um barraco que eu guardo latinhas" e "Tem um veículo, tem um caminhão".

Ademais, o apelante Reginaldo declarou exercer atividade remunerada, como vendedor de produtos recicláveis, o que demonstra sua capacidade de prover seu próprio sustento e moradia.

Quanto à alegação de que a apelada teria proposto um acordo condicionado a que Reginaldo admitisse que mentiu ao afirmar que residia no imóvel há 15 anos, verifico que tal circunstância, ainda que verdadeira, não tem o condão de afastar o direito da apelada, como usufrutuária vitalícia, de opor-se à ocupação do imóvel pelos nu-proprietários.

A proposta de acordo, como bem pontuado pela apelada em suas contrarrazões, visava à pacificação familiar mediante reconhecimento da realidade fática, não havendo qualquer tentativa de coagir Reginaldo a admitir mentira.

Importante destacar, ainda, que a apelada, com 93 anos de idade, depende diretamente dos valores obtidos com o arrendamento da propriedade para custear sua sobrevivência, utilizando esses valores para pagar despesas como cuidadoras, alimentação, medicamentos, manutenção do imóvel e cuidados médicos especializados.

A ocupação do imóvel pelo apelante Reginaldo, sem a concordância da usufrutuária, além de configurar esbulho possessório, coloca em risco a principal fonte de renda da apelada, uma vez que os apelantes manifestaram expressamente a intenção de não permitir a renovação do contrato de arrendamento vigente, conforme narrado na inicial e não refutado de forma convincente na contestação.

Diante de todo o exposto, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, pois reconheceu corretamente o direito da apelada, como usufrutuária vitalícia, de opor-se à ocupação do imóvel pelos nu-proprietários, bem como a existência de turbação e esbulho possessório que justificam a concessão do interdito proibitório.

Quanto aos dispositivos legais e constitucionais
prequestionados
pelos apelantes, entendo que foram devidamente analisados e aplicados ao caso concreto, não havendo qualquer violação a ser reconhecida.

No que tange aos artigos 1.245, § 2º, 177, 193 e 205 do Código Civil, verifico que foram corretamente interpretados e aplicados, reconhecendo-se a validade do registro da propriedade em nome dos apelantes, mas também os limites impostos pelo usufruto vitalício reservado em favor da apelada.

Quanto aos dispositivos constitucionais, especialmente os artigos 1º, III (dignidade da pessoa humana), 5º, XXII (direito de propriedade), 6º (direito à moradia), 5º, XXXVI (direito adquirido e segurança jurídica) e 5º, LIV (devido processo legal), entendo que foram devidamente observados, não havendo qualquer violação a ser reconhecida.

O direito de propriedade dos apelantes foi reconhecido, mas também foram reconhecidos os limites impostos pelo usufruto vitalício reservado em favor da apelada, em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro.

O direito à moradia e à dignidade da pessoa humana do apelante Reginaldo não foram violados, uma vez que ele possui condições de prover sua própria moradia, conforme demonstrado pelas provas produzidas nos autos.

O direito adquirido e a segurança jurídica foram observados, reconhecendo-se a validade do usufruto vitalício reservado em favor da apelada, bem como os direitos e deveres dele decorrentes.

Por fim, o devido processo legal foi rigorosamente observado, tendo sido assegurado aos apelantes o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025